Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-28.2020.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000954-28.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 935.982.032-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO NO TRÁFICO MANTIDA -
DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DIVERSIDADE DE DROGAS – PENA-BASE - EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – PENA-BASE REDIMENSIONADA -
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
PARA
CUMPRIMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE – REGIME DEVE SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 33, §2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício
” (N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

Embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva – 7,564 g de maconha e 5,168 g de cocaína – não justifica a exasperação da pena-base.

Diante do montante da pena fixada, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000954-28.2020.8.11.0078

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUIZ FERNANDO DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 63389609:

“No dia 07/02/2020, por volta da 00h15m, na Avenida Surubim, nesta Cidade e comarca, LUIZ FERNANDO DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo uma pedra grande e três pedras menores de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,5 gramas, e um pedaço grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 8,5 gramas, conforme Boletim de Ocorrência de f. 03, Auto de Apreensão de f. 15, Termo de Compromisso de f. 17, Imagem Fotográfica do Material Analisado de f. 16, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que, após o recebimento de uma denúncia informando que uma pessoa estava comercializando drogas na Avenida Surubim, esquina com a Rua Piratantã, a Guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local indicado, onde avistaram o suspeito com as mesmas características informadas na denúncia.

Ao realizarem a abordagem do denunciado, os policiais encontraram com ele os entorpecentes acima delineados, além de R$ 275 (duzentos e setenta e cinco reais) em espécie.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias pessoais do acusado e as do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória”.

Sobreveio sentença,
proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL que, condenou
LUIZ FERNANDO DA SILVA
à pena de
06 (seis) anos, de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no regime fechado, pelo delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, Id.
63439469.

Irresignada, pugna, a Defensoria Pública pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso ou o redimensionamento da pena-base, alegando para isso, ter o magistrado aumentado a basilar de forma desproporcional.

Por fim, requer a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, ao argumento de fundamentação inidônea para fixação de regime mais gravoso. (Id. 63439479)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 63439482.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, Id. 68046494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso sob a alegação de que o Ministério Público não comprovou que a droga apreendida seria destinada a comercialização
.

Alega, ainda, que o réu é usuário de entorpecentes e que a quantidade de entorpecente apreendido
“NÃO constitui critério determinante para a elucidação de seu destino”
.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, o relato das testemunhas somadas às demais provas existentes comprovam a ocorrência de tráfico de drogas, senão vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência, Id. 63438987, pelo Termo de Apreensão, Id. 63438989, pelo Laudo Pericial Preliminar, Id. 63438989, p. 06 e pelo Laudo Pericial Definitivo, Id. 63439463.

Já quanto à autoria, o réu Luiz Fernando da Silva, em Juízo, negou a traficância, alegando que o entorpecente apreendido seria para seu consumo e teria adquirido a droga com parte de seu salário como cortador de lenha.

Contudo, embora negue a ocorrência da traficância, verifico que a autoria se sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes. Veja-se.

Na fase policial, o policial militar, Renato Honorato Carneiro, Id. 63438988, p. 01, declarou que:

“Que na nesta madrugada, por volta das 00:15 horas, quando em patrulhamento pela avenida Surubim. centro de Sapezal, receberam denúncias de que estava ocorrendo venda de droga no local, tendo sido repassado as características de quem estaria praticando a venda; Que foram até o local denunciado, tendo avistado o suspeito LUIZ FERNANDO e este sido abordado, tendo sido localizado no bolso do suspeito algumas porções análogas a pasta-base de cocaína, sendo uma pedra grande e três pedras menores, pesando aproximadamente 5.5 gramas, tendo também sido localizado com o suspeito um pedaço grande de substância análoga a MACONHA, pesando aproximadamente 8.5 gramas; Que foi apreendido com o suspeito, além da droga, o valor de 275 reais em espécie; Que indagado sobre a droga, disse que havia pego de um rapaz, próximo da rodoviária, para que as vendesse”.

O também policial militar, Magno Silva Pereira, na fase administrativa, Id. Id. 63438988, p. 03, ratificou a versão apresentada por Renato Honorato Carneiro.

O policial Militar Renato Honorato Carneiro, ao depor em Juízo, declarou que haviam informações de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes no local em que o acusado foi preso em flagrante.

Assim, estavam efetuando rondas e decidiram abordar o acusado, momento em que encontraram porções de maconha e cocaína em sua posse, bem como dinheiro em espécie.

Afirmou que o réu assumiu que estava traficando drogas no local e que teria um prazo para pagar o fornecedor.

Declarou, também, que abordaram vários usuários e que nada foi encontrado com eles.

Por sua vez, o policial militar Magno Silva Pereira, ratificou o depoimento do no tocante às denúncias de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes no local em que o acusado foi preso em flagrante.

Todavia, não confirmou a versão de Renato Honorato Carneiro acerca da confissão do réu.

Assim, analisando o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, as denúncias acerca da traficância, bem como circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante, entendo a tese defensiva como totalmente inverossímil e carente de provas aptas a absolve-lo.

Insta salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos
verbos nele descritos
desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos, mormente pelas denúncias anônimas que indicaram que o entorpecente seria entregue ao réu para que fosse comercializado no município em que se encontra residindo.

Em situação semelhante o Superior
Tribunal
de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Aliás, conforme sabido,
“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício
” (N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

E mais uma vez, ressalto que, os depoimentos dos policiais foram uníssonos ao indicarem denúncias anônimas sinalizando a comercialização do entorpecente apreendido em posse do réu.

Cumpre ressaltar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Nesse sentido:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)” (TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes – maconha e cocaína – com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual mantenho a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, passo ao pleito defensivo acerca da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal a espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal.
Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado na data de 20.02.2020 (executivo de pena n. 1691-65.2019.811.0078 - roubo - Comarca de Sapezal/MT).
A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
No caso em apreço, a quantidade de droga apreendida (5,168 gramas de cocaína e 7,564 de maconha - laudo definitivo de ref. 47) e a natureza e diversidade da droga (cocaína e maconha) demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica
”.

Verifica-se que agiu corretamente o magistrado de piso ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes, visto que o apelante
possui uma condenação com trânsito em julgado na data de 20.02.2020 por um crime cometido em data anterior ao delito apurado nos autos (Executivo de pena n. 1691-65.2019.811.0078).

Lado outro, embora a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva – 7,564 g de maconha e 5,168 g de cocaína – não justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE (5 G DE MACONHA E 3 G DE CRACK). REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Na hipótese, não obstante o Tribunal a quo tenha feito referência à diversidade da droga, a quantidade de entorpecente apreendida - 5 g de maconha e 3 g de crack - foi pequena, o que revela a desproporcionalidade da exasperação operada. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1602058/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Desse modo, mantendo-se a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena.

Destaca-se que o acusado possui maus antecedentes, não fazendo jus aos benefícios da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Assim sendo, transformo a pena-base em definitiva consistente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, busca a defesa a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Pois bem.

O Juízo
a quo
fixou o regime fechado nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o réu foi condenado recentemente nos autos de n° 1691-65.2019.811.0078 a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e considerando a pena aplicada no presente feito, cuja somatório chega-se a 08 anos e 08 meses de reclusão, estabeleço o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, determinando, ainda, que seja expedida a guia provisória de execução de pena e procedida, na sequência, a unificação das reprimendas com o executivo de pena n° 2000029-95.2020.8.11.0078, encaminhando ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT”. (Id. 634394639, p. 03).

De fato, a fundamentação utilizada para a fixação do regime fechado é inidônea, uma vez que, conforme preleciona o artigo 66, III, “a”, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juízo de Execução a unificação das penas de crimes apurados em ações penais distintas, com sentenças definitivas.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO. IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL ESCORREITA. MULTA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea a, da Lei de Execuções Penais. Precedentes desta eg. Corte. 2. Havendo desproporção na fixação da pena de multa, imperiosa sua correção. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-DF 00017125620198070012 - Segredo de Justiça 0001712-56.2019.8.07.0012, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, por entender a fundamentação utilizada para a fixação do regime fechado é inidônea e, de acordo com o artigo 33, §2º, "b", do CP, determino o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Luiz Fernando da Silva para afastar a majoração da pena-base pela diversidade e natureza do entorpecente apreendido, passando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021